Tribunal: TJMT
Processo: 0002134-20.2011.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002134-20.2011.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDAIZA APARECIDA CATALANI ROSSI - CPF: 889.130.158-20 (EMBARGADO), LUZIA DE JESUS MACHADO SERON - CPF: 213.480.708-38 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ODIR CARLOS DE MEDEIROS - CPF: 304.307.559-53 (EMBARGANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MEDEIROS - CPF: 025.626.049-46 (EMBARGANTE), PEDRO ELPIDIO SERON - CPF: 327.391.508-06 (EMBARGADO), MARIO LUCIO ROSSI - CPF: 785.974.718-91 (EMBARGADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), Aldaiza Aparecida Catalane Rossi (EMBARGADO), Luzia de Jesus Machado Seron (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO CANCELADA POR ORDEM JUDICIAL DOIS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA LIDE E QUANDO O RÉU JÁ EXERCIA POSSE SOBRE O IMÓVEL – VENDA
NON DOMINIO
– DEFESA AMPARADA NA USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECENDENTES DO STJ – RECURDO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA INTENÇÃO DE REEXAME -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, mas, sim, ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelos embargantes, porque as razões estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida (ID. 165955175).

Os embargantes alegam existir vícios no aresto, como a omissão, a obscuridade e a contradição; que não há pedido de não conhecimento feito pelos recorridos/embargados, circunstância que tornam o
decisum
obscuro, contraditório e ainda
extra petita
.

Sustentam que ele também seria obscuro por ter violado o princípio da não surpresa, porquanto, primeiro deveria conceder prazo “
ao recorrente para que se manifeste acerca da possibilidade e inadmissão do mérito do Recurso com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil
”.

Acrescentam ser ele ainda omisso no tocante ao previsto no art. 789 do CPC. Para tanto, dizem que em 1993 venderam uma propriedade situada no Estado do Tocantins para José Roberto de Oliveira, que não adimpliu o contrato, mas a vendeu aos primeiros embargados/recorridos. No entanto, firmaram um aditivo e como meio de quitar a avença recebeu o objeto da lide “
para facilitar o adimplemento da dívida pelos requeridos
” (ID 167037191).

Nas contrarrazões
, os embargados
Pedro Elpídio Seron e Luzia de Jesus Machado Seron
reportam-se aos vícios que autorizam ingressar por esta via, e afirmam que não ocorreram aqueles mencionados pelos embargantes; que se mostra evidente nas razões que os recorrentes não apresentaram nenhuma crítica à sentença que pudesse provocar a reanálise, e que há pedido expresso de não conhecimento; que não há falar na espécie de aplicação do princípio da não surpresa. Pede a manutenção do
decisum
embargado (ID 171529659).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante se insurge contra o acórdão que não conheceu do Recurso de Apelação interposto da sentença que julgou improcedente a Ação Demarcatória que propuseram contra os embargados.

Eis o teor do acórdão:

“Preliminar – não conhecimento

Ausência de dialeticidade

Os apelantes ajuizaram Ação Demarcatória, e no decorrer da tramitação processual ficou comprovado que a aquisição por eles se deu a non domínio, além da prescrição aquisitiva arguida pelos apelados, com direito de posse a eles conferido em 1994, intervalo de tempo suficiente para pleitearem a Usucapião, circunstâncias reconhecidas na sentença recorrida, da qual se extraem os seguintes trechos:

“Da Prescrição.

Os requeridos alegaram também, como preliminar de mérito, a prescrição aquisitiva do direito do autor, mas, por confundir-se com o mérito da causa, com ele será apreciada.

Do Mérito.

Inicialmente, imperioso consignar que o rito procedimental de divisão de terras, amparado no direito material do condômino de exigir a extinção do condomínio e a individuação da coisa, é composto de duas fases: a primeira destinada a decidir sobre a existência de condomínio e a possibilidade de extingui-lo e a segunda destinada à execução dos atos materiais de divisão geodésica com realização de perícia técnica, nos termos do art. 590 e seguintes do CPC/2015.

Dessa maneira, na primeira etapa, deve se declarar se o autor tem ou não direito à divisão ou à demarcação e se esta é necessária. Se houver a confirmação desse direito, se dá início à segunda etapa, na qual serão realizadas as operações essenciais para tornar efetiva a demarcação ou a divisão. Salienta-se que é na segunda fase que serão tomadas as medidas técnicas destinadas a concretizar o que anteriormente foi determinado.

Conforme narrado no relatório, no ano de 1993, os requerentes venderam uma propriedade no município de Guaraí - Estado do Tocantins, com 2.474 ha, objeto da matrícula n.° 4.565, ao Sr. José Roberto Oliveira, contudo, este não conseguiu adimplir com o convencionado e teria vendido esta propriedade aos primeiros requeridos, PEDRO ELPIDIO SERON, sem efetuar o pagamento da dívida ao requerente.

Desse modo, em razão do não pagamento do imóvel, após reunir-se com o Sr. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA e o Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, o requerente firmou um Termo Aditivo, a fim de negociar a dívida, tendo sido aceito pelo autor o objeto da presente demanda para facilitar o adimplemento da dívida pelos requeridos, todavia, até o presente momento não houve a divisão, demarcação e emissão da posse.

Nesse viés, a parte autora alega que é possuidora da área objeto da presente lide, e para demostrar seu direito de posse, apresentou Termo Aditivo (ID 49400359 - Pág. 2/3), datado de 22/02/1994, firmado entre o autor, pelo requerido PEDRO ELPIDIO SERON e JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, que consta na Cláusula 5° a seguinte redação:

“Cláusula 5°: que também ficou acertado entre as partes, que o Sr. JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA, possui compromisso de compra e venda, adquirida do Sr. Pedro Elpidio Seron, em 24 de agosto de 1993, cuja cópia acompanha este, uma área de terras com 710 alqueires paulistas, situado na RESERVA DO CABAÇAL/MT – ou seja, na Comarcada de BSRRA DOS BUGRES, oriunda da matricula 15.238 e outras duas matriculas que encontram-se em nome de PEDRO ELPIDIO SERON, até a pente data naquele registro, e que autoriza o Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, transferir ao Sr. ODIR CARLOS DE MEIDEIROS, uma área equivalente a 270 alqueires paulistas, ou quem a este indicar.”

O autor também juntou com a inicial uma procuração que o requerido, Sr. PEDRO ELPIDIO SERON, confere ao requerente, Sr. ODIR CARLOS DE MEIDEIROS, “poderes especiais para vender, ceder, compromissar ou por qualquer formar alienar a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar um imóvel rural, com área de 270 alqueires da medida paulista, ou sejam 653,40,00 ha. de terras, a ser destacado de uma área maior, situado no Município de Barra dos Bugres/MT, denominada Gleba Santa Eulália, objeto da Matricula n° 15.238 do Cartório de registro de imóveis de Barra dos Bugres/MT” (Procuração de ID 49400359 - Pág. 4/5).

Desse modo, o requerente alegada ter direito à referida área rural, que, atualmente, faz parte de uma propriedade maior, localizada no Município de Reserva do Cabaçal/MT, Comarca de Araputanga, sob matrícula 2.378, conforme documentos que o requerido MARIO LUCIO ROSSI, juntou com a contestação (ID 49400369 - Pág. 3).

Inicialmente, é necessário analisar a validade do Termo Aditivo, em que se funda o direito do requerente. O Termo está datado de 22/02/1994 (ID 49400359 - Pág. 2/3) e, nessa época, o requerido, PEDRO ELPIDIO SERON, era proprietário da referida área, em condomínio com o senhor MARIO LUCIO ROSSI.

Segundo consta, na Matrícula 15.238/Registro 3, em ID 49400023 - Pág. 14/16, PEDRO ELPIDIO SERON e MARIO LUCIO ROSSI compraram parte do imóvel, especificamente 2.420 hectares, em 04/06/1990, da Sra. DULCE PERIN BASTOS. Desse modo, na época do acordo firmado entre as partes – 22/02/1994 – os requeridos eram donos legítimos do imóvel rural, ou seja, é incontroversa a existência da relação jurídica formalizada entre as partes e a validade do Termo.

Da análise da documentação juntada aos autos, em especial a Matrícula 15.238, a compra e venda realizada entre os requeridos e Sra. DULCE PERIN BASTOS (Registro 3/15238) foi cancelada por decisão judicial, nos autos do Processo nº 2003/1957 – Código 14368, da 2º Vara da Comarca de Barra do Bugre/MT, em 20/03/2009, dois anos antes do ajuizamento da presente ação.

Assim, restou comprovada a venda non domino, definida como aquela realizada por sujeito que não é proprietário da coisa, isto é, sem legitimação para o negócio jurídico, e, embora o requerido fosse proprietário do bem na época do termo, essa condição foi anulada por força de decisão judicial, acarretando a ineficácia do Termo.

[...]

Os requeridos também alegaram a prescrição aquisitiva do autor reivindicar o direito de posse que lhe foi dado em 1994, em razão do lapso temporal até 2011, ano em que foi ajuizada a presente ação. Em observância aos documentos juntados aos autos, é possível afirmar a ocorrência da prescrição, pois passaram-se mais de 15 anos sem o autor pleitear seu direito de posse.

Além disso, o imóvel rural objeto da lide, foi vendido a terceiro estranho à lide (Contrato de compra e venda, datado de 21/06/2009, ID 49400369 - Pág. 6/9) e este detém a posse da propriedade de forma mansa e pacífica. Insta salientar que, o direito de propriedade não se extingue pelo não uso em face de lapso de tempo, mas sim pela sua aquisição por outrem, a exemplo da usucapião.

Segundo o art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Portanto, não assiste razão ao autor, pois sobre a área litigada pode ter operando-se a usucapião, em favor de terceiro à lide, bem como, pela ineficácia do Termo Aditivo pela venda non domínio, resultando em perda de direito de posse e da pretensão divisória, motivo pelo qual improcede a pretensão divisória posta na inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito”.

Os apelantes em nenhum momento atacam os fundamentos da sentença, o que fere o princípio da dialeticidade, que lhes impõe impugnar especificamente as razões de decidir.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica nesse sentido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO A DESPEITO DO PARÂMETRO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos" (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

3. A despeito dos parâmetros objetivos para fixação do regime de cumprimento da pena, constantes no art. 33, § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, a retomada das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma Legal permite a fixação de regime mais gravoso.4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 618.056-SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 21-6-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp. n. 1927148-PE, relator ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgamento em 21-6-2022).

O trecho abaixo transcrito desse aresto aplica-se perfeitamente ao caso concreto:

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inerme, não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

A Ação Demarcatória foi julgada improcedente sob o fundamento de que os apelantes/autores não demonstraram serem detentores do domínio do imóvel uma vez que, em demanda anterior (Processo n. 1957/2003 – código 14368, 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres) foi cancelada a aquisição para a pessoa que lhes transferiu o domínio, e também sob a justificativa de que prevalece em favor dos apelados a prescrição aquisitiva ante o espaço de tempo em que exercem efetiva posse sobre a área objeto do litígio.

Como constou do relatório, houve violação ao princípio da dialeticidade uma vez que os apelantes não impugnam esses fundamentos; limitam-se a discorrer sobre princípios constitucionais, imissão de posse, função social do contrato, cláusulas de uma avença que nem sequer foi mencionada na tramitação do feito tampouco na sentença, e garantias do coproprietário.

Pelo exposto, acolho a preliminar e não conheço do Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa”.

Não há no aresto nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Como constou do relatório, os recorridos/embargados protestaram pela inadmissibilidade do Recurso, a preliminar foi acolhida e o Recurso não conhecido.

A ausência de dialeticidade nas razões recursais é manifesta, de modo que o acórdão não padece de nenhum dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração.

E esta via não pode ser utilizada para reexame de questão devidamente solucionada, nem tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e, sim, aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é claro o inconformismo dos embargantes e a tentativa de reapreciação.

Além disso, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023